Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017153-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOCERIA GOMES FABRICA DE DOCES LTDA - CNPJ: 31.713.883/0001-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 016.484.591-70 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 016.484.591-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de antecipação de tutela e danos morais.
A ação
visava
a
revisão das cláusulas do contrato de financiamento, alegando: (i) ilegalidade da capitalização mensal de juros; (
ii
) abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, registro e seguro; (
iii
) configuração de venda casada na contratação do seguro; e (
iv
) ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros configurou anatocismo ilegal; (
ii
) verificar se as tarifas de cadastro e de registro foram validamente pactuadas; (
iii
) estabelecer se a contratação do seguro de proteção
financeira e prestamista caracterizou venda casada; (
iv
) determinar se houve ilegalidade na previsão de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, conforme entendimento do STJ nos Temas 246 e 247, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, hipótese configurada no contrato.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566/STJ e Resolução CMN no 3.518/2007, e o valor ajustado não se mostra excessivo.

A tarifa de registro de contrato é permitida, nos termos do Tema 958/STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto.

A contratação dos seguros ocorreu em instrumentos apartados, com adesão expressa da autora, inexistindo indícios de imposição ou ausência de voluntariedade, o que afasta a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Não houve estipulação contratual de comissão de permanência, mas apenas encargos moratórios consistentes em juros remuneratórios, juros de mora e multa, o que se revela regular e compatível com a legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, bastando a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros de mercado.

A tarifa de registro de contrato é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

A contratação de seguro em instrumento apartado e com adesão expressa do consumidor não configura venda casada.

A inexistência de cláusula prevendo comissão de permanência impede reconhecer a sua cobrança, sendo regulares os encargos moratórios convencionados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, §2o, 6o, III, e 39, I; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I; MP 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.003.530/RS, Tema 247, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2008; STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.03.2015; STJ, REsp 1.251.331/RS, Tema 566, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
DOCERIA GOMES FABRICA DE DOCES EIRELI

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM
a
.

Ju
íza
de Direito da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
Dr.a Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
que
,
nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais

ajuizada em desfavor
de
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
,
julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial
que visava a
readequação das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Inconformada, a
a
pelante interpôs o presente recurso alegando

que a capitalização mensal de juros caracteriza anatocismo ilegal, haja vista a ausência de transparência e de informação clara ao consumidor, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e em contrariedade à orientação jurisprudencial que exige pactuação expressa e inequívoca.

Defende, ainda, que as tarifas cobradas a título de cadastro, registro e seguros são abusivas por não haver prova da efetiva prestação dos serviços correspondentes, atribuindo-se ao banco o ônus de comprovação.

Sustenta
que a contratação do seguro foi imposta como condição para concessão do financiamento, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Por fim, insurge-se contra a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, aduzindo que tal prática resulta em
bis in idem
e enriquecimento ilícito do credor.

A
apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o

Banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 313935383).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DOCERIA GOMES
FÁBRICA
DE DOCES EIRELI

ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais

em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
,
buscando
a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas, sustentando, em síntese, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a cobrança de tarifas sem a devida comprovação da prestação dos serviços, a imposição de contratação de seguro como condição para liberação do crédito, bem como a vedação da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Após
a devida instrução processual,
a
Magistrad
a
de origem
julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros em razão de expressa previsão contratual, a legitimidade das tarifas diante da demonstração de sua pertinência
, bem como afastou
a configuração de venda casada, porquanto não verificada a imposição ilícita na contratação do seguro.

Eis o teor da sentença, no essencial:

“(...)
MÉRITO

Capitalização

14. No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in
verbis
:

(...)

15. Analisando o contrato sub judice, verifico que ficou devidamente consignado a taxa de juros mensal e a anual e, sendo que essa última é superior ao duodécuplo da mensal, de modo que, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

16. Por isso, tal pleito improcede.

Custo Efetivo Total

17. De acordo com a Resolução no 3.517, de 06.12.2007 e de informações retiradas do site do BACEN, o CET “Corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte.

18. Devem ser informados pelas instituições financeiras e pelas sociedades de arrendamento mercantil antes da contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil
e também
em qualquer outro momento, a pedido do cliente. Também deve constar dos informes publicitários das instituições quando forem veiculadas ofertas específicas (com divulgação da taxa de juros cobrada, do valor das prestações,
etc
)”.

19. Logo, o CET não é um encargo contratual, mas, na verdade, a soma de todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito, com o objetivo de dar maior transparência nas negociações contratais.

20. Portanto, não havendo o que se falar em ilegalidade, indefiro o pleito neste particular aspecto.

Seguro de Proteção Financeira

21. A cobrança do “seguro de proteção financeira” foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.259/SP e no REsp 1.639.320/SP, culminando a edição da Súmula 972 no qual, dentre outras, foi fixada a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

22. Também sobre o assunto tem se pronunciado o Tribunal de Justiça do nosso Estado, a saber:

(...)

23. No caso em comento, vejo que incidiu sobre o contrato a cobrança referente ao seguro de proteção financeira e seguro prestamista, que, a meu sentir, não foi maculada pela figura da “venda casada”.

24. De acordo com o contrato de adesão aos produtos (id. 164927429, pag. 7), que a autora reconheceu a opção de contratação dos seguros. As contratações ocorreram em instrumentos próprios, apartados da cédula de crédito bancária, com aceitação expressa da autora, sendo clara a voluntariedade da adesão.

(...)

26. Posto isso, reputo como legal a cobrança do seguro.

Tarifa de Serviço de Terceiros – Avaliação – TAC e TEC

27. As tarifas impugnadas pelo autor não foram pactuadas no contrato sub judice, conforme se verifica no instrumento anexado no id. 153993194, razão pela qual, resta prejudicado o pleito.

Tarifa de Cadastro

28. No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)

30. No caso dos autos, é possível concluir que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores a título de tarifa de cadastro, portanto, válida a cobrança, improcede o pleito neste sentido.

Cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF)

31. Tratando-se de tributo federal com previsão constitucional, sua cobrança é plenamente válida.

(...)

33. Assim, improcede o pleito neste particular.

Tarifa de Registro de Contrato

34. De acordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

(...)

36. No caso dos autos, a requerida foi eficiente ao comprovar o registro, acostando a tela sistêmica do sistema nacional de gravames, conforme se visualiza do id. 164927432, comprovando o registro junto aos órgãos de trânsito, restando, pois, legal a cobrança, devendo ser mantida.

Comissão de Permanência c/c Encargos

37. Não comporta deferimento o pedido de afastamento do encargo de comissão de permanência na medida em que não foram exigidas no contrato.

38. Consoante se verifica das cláusulas gerais do instrumento contratual (id. 153993194, pág. 2), cláusula 6, ficou convencionado a cobrança, em caso de atraso, de juros remuneratórios, multa e juros moratórios, o que não implica em irregularidade, devendo, portanto, ser mantida.

Justiça Gratuita

39. Mantenho a justiça gratuita concedida ao autor pois a requerida, ao demonstrar sua inconformidade, não apresentou provas de que a parte tem capacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais.

DISPOSITIVO

40. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
”

Pois bem.

Dessa sentença recorre
a

apelante, insurgindo-se contra: a) a capitalização mensal de juros; b) as tarifas cobradas a título de cadastro, registro e seguro; c) a contratação do seguro; d) a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa.

Ressalta-se, a princípio,
o
entendimento consolidado
no sentido
de
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços
bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Diante dessas considerações, passo a análise da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
.

O

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo
1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“
Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da
mp
no 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido.
(...)
III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).
(...)”
.
(N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024
) (
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...)

3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória no 2.170-36/2001
.
(...)
Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
."
(N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
) (
g.n
.)

In
casu
,
nota-se que o contrato firmado traz expressamente a estipulação de
capitalização mensal de juros a partir da contratação
(ID 254306191),
não
se vis
lumbrando, portanto,
qualquer abusividade no instrumento firmado.

Além disso,
a taxa de juros é informada como
1,87
% ao mês (a.m.) e
24,90
% ao ano (a.a.), o que evidencia a contratação da capitalização de juros, tendo em vista a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PACTUAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. - A capitalização de juros é lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000.
A divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica a existência de previsão contratual acerca da capitalização de juros, a teor da súmula no 541, do STJ - Recurso
provido
.
Sentença reformada.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50426035020228130145, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (
g.n
)

Em relação à
tarifa de cadastro
,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que é válida a pactuação da referida tarifa, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos moldes da Resolução CMN n. 3.919/2010.

Esse entendimento foi posteriormente sistematizado na Súmula 566 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumido
r e a instituição financeira”.

Com efeito,
a tarifa de cadastro se refere à cobertura dos custos operacionais e administrativos necessários ao início do relacionamento com o cliente, tais como análise de crédito, conferência de documentação, verificação cadastral e inserção nos sistemas internos da instituição financeira.

Em
relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$
1.500,00
constante do contrato de financiamento
não se mostra excessivo,
não correspondendo nem a 1% do valor total da cédula de crédito bancário,
motivo pelo qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Destaca-se que não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a sua aplicação deve observar os limites do controle de legalidade e razoabilidade, não podendo desconsiderar normas setoriais válidas, como as emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central.

Em outras palavras, não é possível declarar a nulidade de cláusula que cumpre integralmente os requisitos de legalidade, informação e transparência, sob pena de vulnerar o equilíbrio contratual e comprometer a previsibilidade jurídica nas relações de crédito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza da relação contratual. 4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a cobrança das tarifas impugnadas, cujos valores foram
discriminados e cuja legalidade encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/2010 e jurisprudência consolidada. 5.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida conforme Súmula 566 do STJ
,
por ter ocorrido no início do relacionamento contratual
. 6. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, como no caso em análise. [...] Tese de julgamento: “1.
São válidas as

tarifas de cadastro
, avaliação do bem e registro de contrato nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007,
desde que discriminadas no contrato e efetivamente prestados os serviços
. [...]
” (TJMT, N.U 1004705-51.2022.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025
) (
g.n
.)

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
.
CADASTRO
. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A
tarifa de cadastro encontra respaldo contratual e regulamentar
, sendo permitida nos termos da Resolução-CMN no 3.518/2007,
desde que cobrada uma única vez no início da relação contratual
,
não tendo sido demonstrado excesso em seu valor
. [...] Tese de julgamento:
É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual
,
desde que expressamente pactuada e sem indício de valor excessivo
. [...]
” (TJMT, N.U 1040253-21.2023.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/07/20
25, publicado no DJE 20/07/2025) (
g.n
.
).

No
tocante à
co
ntratação do seguro
,

a apelante
sustenta que houve “venda casada”
, uma vez que o seguro foi apresentado
como condição para a liberação do financiamento,
fato que configura
prática abusiva e vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC
.

Embora não se desconheça
o
Tema n. 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP),
segundo o qual

“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
,
para a caracterização da venda casada, é
necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito
.

Contudo,
no caso concreto, a sentença expressamente afirmou que
“
a
s contratações ocorreram em instrumentos próprios, apartados da cédula de crédito bancária, com aceitação expressa da autora, sendo clara a voluntariedade da adesão.

Assim, uma vez que
a contratação do
s
seguro
s de proteção financeira e prestamista foram objeto
de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se
observa ao ID.
313935362, p. 07
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, não
há
nos autos indícios de venda casada, de modo que também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança como propalado
pela apelante.

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando
a apelante
não apresenta elementos que infirmem a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato entabulado entre as partes.

Por fim, a apelante sustenta a
ilegalidade da comissão de permanência
. Porém, analisando as
cláusulas gerais do instrumento contratual
, verifica-se que
não houve a estipulação de comissão de permanência, mas apenas a previsão de encargos moratórios consistentes em juros remuneratórios, multa e juros de mora, os quais se mostram regulares e compatíveis com a legislação aplicável.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2% (doze
por cento) sobre o valor
da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025